Tribunal: TCU
Processo: 047.659/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em virtude de não comprovação pelo ex-prefeito da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2003, no âmbito do Serviço de Ação Continuada. Análise após citação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Reginaldo Brito de Miranda, ex-prefeito do Município de Laranjal do Jari/AP, em razão de não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2003, no âmbito do Serviço de Ação Continuada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. comunicar o responsável, a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Amapá, a respeito deste acórdão, fazendo-se referência, no último caso, ao Inquérito Civil 1.12.000.000598/2012-11; e 9.3. arquivar o processo.